Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-29.2022.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO AUTOMÁTICA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS. PROVA. PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos morais proposta contra plano de saúde com o objetivo de compelir este a indicar clínica de psicologia credenciada para a realização do seu tratamento ou custeá-lo em caso de ausência de clínica credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova é automática nas ações propostas pelo consumidor contra o plano de saúde; (ii) saber de quem era o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito; (iii) saber se houve dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o juiz poderá inverter o ônus da prova quando as alegações do consumidor forem verossímeis ou quando este for hipossuficiente.
4. É ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.
5. A análise do dano moral fica prejudicada quando a parte autora não demonstra que houve negativa de tratamento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática e depende de decisão judicial. 2. A negativa de tratamento deve ser demonstrada nas ações que objetivam a condenação do plano de saúde na obrigação de indicar clínica especializada para o tratamento ou na obrigação de custeá-lo por tratar-se de fato constitutivo do direito do autor".
________

Dispositivos relevantes: CDC, art. 3o e 6o, VIII; CPC, art. 373.
Jurisprudência Relevante: Súmula no 469/STJ.